Tribunal: TJSP
Processo: 0035343-19.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0035343-19.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
JOSE LUIZ DOS ANJOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0035343-19.2016.8.26.0577 -Voto no
2
voto número 47.287
Apelação no 0035343-19.2016.8.26.0577
(Proc. no 63/2017 - 4a V. Crim. São José dos Campos)
Apelante: JOSÉ LUIZ DOS ANJOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 129/134), acrescenta-se que
foi julgada procedente a ação penal e condenado José Luiz dos Anjos a
cumprir as penas de três (03) anos de reclusão e pagamento de dez (10)
dias-multa, no valor mínimo legal, fixado o regime inicial aberto, substituída
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes
em prestação de serviços à comunidade e em prestação pecuniária, por ter
infringido o artigo 1° da Lei n° 9.613/98, com redação da Lei n° 12.683/12.
José Luiz dos Anjos apelou, por intermédio da Defensoria Pública,
à fl. 152, que apresentou as razões do inconformismo, às fls. 153/159, alegando,
preliminarmente, cerceamento de defesa; no mérito, busca a absolvição, por
insuficiência probatória; subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para os
delitos previstos nos artigos 349 ou 171, ambos do Código Penal.
O recurso fora contrariado, às fls. 162/168; e a Procuradoria de
Justiça, às fls. 181/184, opinou por seu improvimento.
É o relatório.
2- Impende salientar, de início, que a aduzida preliminar
defensiva não merece prosperar. O Digno Magistrado a quo, às fls. 88/89, já
afastou, de forma bem fundamenta, a suscitada preliminar de cerceamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0035343-19.2016.8.26.0577 -Voto no
3
defesa. Ademais, há expressa previsão na lei específica, no parágrafo 2° do
artigo 2° da Lei n° 9.613/1998, afastando a incidência do artigo 366 do Código de
Processo Penal. Portanto, a preliminar deve ser rechaçada.
Afastada a prejudicial obstativa, adentra-se na análise do mérito,
consubstanciado nos elementos de convicção trazidos para os autos.
A apelação deve ser desprovida, pois os fundamentos
contidos na sentença se mostram inabaláveis e estão de acordo com os
elementos de convicção trazidos para os autos.
O MM. Juiz de Direito sentenciante deu adequada solução à lide
analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos os temas
suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação de seus fundamentos.
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que o recorrente
praticou o crime noticiado nos autos. Segundo os elementos de convicção
trazidos ao processo, José Luiz dos Anjos ocultou e dissimulou a origem, a
movimentação e a propriedade de valores provenientes de crime de
estelionato, recebendo-os, tendo em depósito e os movimentando.
Interrogado, na fase inquisitiva, disse que apenas recebeu e sacou
um valor em sua conta, a pedido de um indivíduo de alcunha “Maranhão”. Em
juízo, teve decretada sua revelia, ante a sua ausência.
A vítima, sempre que ouvida, apresentou declarações seguras,
coerentes e convincentes, não havendo nenhum motivo para duvidar dela.
Esclareceu que caiu em um golpe, tendo depositado o valor solicitado na conta
bancária do acusado.
Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0035343-19.2016.8.26.0577 -Voto no
4
escorreito juízo de condenação.
O delito da Lei n° 9.613/98, pois, comprovado e configurado,
sem dúvida. É evidente que o apelante ocultou e dissimulou valores de
origem criminosa, não havendo que se falar em desclassificação para outro
tipo penal. Não foi ele condenado com base apenas em meros indícios,
suposições, ou probabilidades. Não há somente o inquérito policial a
fundamentar a condenação e, sim, contundente prova oral e material,
produzidas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa. Destaca-se o extrato bancário juntado à fl. 44. Portanto, a
condenação era medida que se impunha.
As penas foram aplicadas com o devido critério e motivação.
Foram fixadas em seus mínimos legais, restando a resposta penal justa e
proporcional. A substituição da pena reclusiva pela prestação de serviços
comunitários e pela prestação pecuniária mostrou-se adequada e é,
socialmente, recomendável; assim como a fixação do regime aberto, se
necessário, eis que bem fundamentado.
Ante o exposto, afasta-se a preliminar arguida e nega-se
provimento à apelação.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR